Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009025-50.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LAURA BOLANDIM LOIOLA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Diante da manifestação de id 74823961, em que a Recorrida informa o pagamento da obrigação imposta, intime-se a Recorrente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende o prosseguimento do recurso.
Após, certifique-se e conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça